Tribunal: STF
Processo: CC 8434
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Conflito negativo de competência. Ação indenizatória por ausência de entrega de diploma de graduação. Conflito entre juizado estadual e juizado federal. Competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento do conflito. 



    I. Caso em exame



    1. Conflito negativo de competência suscitado pela parte autora diante da recusa de competência pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Goiana/PE e pelo Juizado Federal da 25ª Vara da Subseção Judiciária de Goiana/PE, em demanda indenizatória referente à omissão na entrega de diploma de curso superior.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir qual Tribunal é competente para julgar conflito de competência instaurado entre Juízo estadual e Juízo Federal em causa de natureza civil.



    III. Razões de decidir



    3. Na Constituição da República se estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “o”, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar conflitos de competência entre Tribunais Superiores, entre o STJ e outros tribunais, ou entre Tribunais Superiores e quaisquer outros tribunais.



    4. O presente conflito decorre de divergência entre juízos vinculados a tribunais distintos — o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região — hipótese expressamente prevista no art. 105, inc. I, al.“d”, da Constituição da República, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência originária para processar e julgar tais conflitos.



    5. Dessa forma, por se tratar de juízos vinculados a tribunais diversos, compete ao STJ a solução do conflito negativo de competência.



    IV. Dispositivo 



    6. Remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento.



DECISÃO



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora considerada a declinação da competência tanto do Juizado Estadual da Comarca de Goiana/PE quanto do Juizado Federal da Subseção Judiciária do mesmo Município, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em demanda indenizatória por falta de entrega de diploma de conclusão de curso de graduação. 



    É o relatório.



    Decido.



    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para resolver conflitos de competência está prevista no art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (...)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; (...)”



    3. Como o caso versa sobre conflito gerado entre um Juízo vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e outro do Tribunal Regional Federal, a competência para o julgamento é, com efeito, do Superior Tribunal de Justiça, ex vi do art. 105, inc. I, al. “d” da Constituição Republicana. Confira-se:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente: (...)



    d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos; (...)”



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 105, inc. I, al. “d”, da Constituição da República, determino a remessa imediata do feito ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento.



    5. Comunique-se ao Juizado Estadual da Comarca de Goiana/PE e o Juizado da 25ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Goiana/PE, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator